Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator